Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. INVENTÁRIO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. PRAZO LEGAL. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FORMALISMO. PRIMAZIA. EXAME DE MÉRITO.
1. Após regular intimação, o desatendimento da determinação de emenda à petição inicial conduz ao seu indeferimento e à consequente extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme previsto no CPC, art. 321, parágrafo único.
2. A exigência de cumprimento do inteiro teor da decisão dentro do prazo estabelecido pelo Juiz não viola o princípio da primazia do exame de mérito e cumpre o disposto no CPC, arts. 9o e 10.
3. O indeferimento do pedido de dilação do prazo processual para emenda decorrente da ausência de justificativa relevante não caracteriza excesso de formalismo e atende ao disposto no art. 223 do CPC.
4. Assim como a parte tem o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (CPC, art. 4o), também tem o dever de cooperar com os demais sujeitos do processo (CPC, art. 6o ), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade.
5. Apesar das restrições provocadas pela pandemia da covid-19 o Conselho Nacional de Justiça editou normas para a continuidade das atividades desenvolvidas pelos ofícios judiciais e serviços notariais e de registro.
6. Recurso conhecido e não provido.